Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL. APURAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. PRERROGATIVA DO JUÍZO.

I – Publicada a decisão que homologa o débito exequendo, esta pode ser corrigida de ofício ou a requerimento, quando houver erro de cálculo (art. 494, inc. I, do CPC).

II – O Contador Judicial é órgão auxiliar do Juízo, para o qual os autos devem ser remetidos para apuração do débito, diante da grande diferença apurada entre agravante-executado e agravada-exequente.

III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.